Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-19.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
r a tanto desnecessária - Inconstitucionalidade ausente – Base de cálculo definida regionalmente, não havendo falar em cogitado fracionamento de normas - Critérios distintivos, particulares, dos imóveis, que podem ser discutidos, se for o caso, pelo contribuinte, nas esferas administrativa, ou judicial (em ação própria) - Parecer técnico, da comissão municipal, que é meramente consultivo e não vincula o Legislativo - Legislação anterior modificada, pelas Leis supervenientes - Ausência de direito líquido e certo baseado em legislação revogada - Lançamento mantido - Impetração bem denegada, assim não havendo falar, em decisão "ultra petita" - Declaratórios acolhidos, mas sem modificação do resultado, do julgamento embargado
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009809-19.2018.8.26.0114; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mandado de Segurança - IPTU - Exercício de 2018 - Matéria não decidida no acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à alegada nulidade da r. sentença, inconstitucionalidade da Lei Municipal no 15.499/2017, ausência de parecer da Comissão de Valores Imobiliários e demais argumentos da impetração - Sentença proferida com fulcro no livre convencimento motivado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mandado de Segurança - IPTU - Exercício de 2018 - Matéria não decidida no acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à alegada nulidade da r. sentença, inconstitucionalidade da Lei Municipal no 15.499/2017, ausência de parecer da Comissão de Valores Imobiliários e demais argumentos da impetração - Sentença proferida com fulcro no livre convencimento motivado do julgador - Obediência do artigo 93, IX, da CF/88 - Apreciação de argumentos também trazidos na inicial - Nulidade, por omissão, que pode ser suprida em grau recursal (art. 1013 § 3o - IV do CPC) - Lei Municipal no 15.499/2017 - Validade do respectivo processo legislativo já antes afirmada - Previsão legal, da base de cálculo, para incidência do IPTU sobre os imóveis, na Planta Genérica de Valores - Ausência de violação aos princípios da legalidade e capacidade contributiva – Lei complementar a tanto desnecessária - Inconstitucionalidade ausente – Base de cálculo definida regionalmente, não havendo falar em cogitado fracionamento de normas - Critérios distintivos, particulares, dos imóveis, que podem ser discutidos, se for o caso, pelo contribuinte, nas esferas administrativa, ou judicial (em ação própria) - Parecer técnico, da comissão municipal, que é meramente consultivo e não vincula o Legislativo - Legislação anterior modificada, pelas Leis supervenientes - Ausência de direito líquido e certo baseado em legislação revogada - Lançamento mantido - Impetração bem denegada, assim não havendo falar, em decisão "ultra petita" - Declaratórios acolhidos, mas sem modificação do resultado, do julgamento embargado